Tribunal: TJDFT
Processo: 0006893-72.2013.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0006893-72.2013.8.07.0004 RECORRENTE: FABIANO EURIPEDES DE SOUSA RECORRIDO: CONDOMINIO REDIDENCIAL PARK DO GAMA DECISÃO Esta Presidência inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por FABIANO EURIPEDES DE SOUSA (ID 14937724), situação que ensejou o manejo de agravos direcionados às respectivas Cortes Superiores. O STJ não conheceu do recurso (ID 14937726 – p. 17/18), decisão esta transitada em julgado, segundo certidão de ID 14937726 – p. 21. O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, tendo em vista que o assunto versado no apelo extraordinário corresponde ao Tema 660, da sistemática da repercussão geral (ARE 748.371). Em nova análise, negou-se seguimento ao recurso extraordinário (ID 14937730), decisão contra a qual o ora recorrente interpôs agravo interno. O Conselho da Magistratura negou provimento ao recurso (ID 19227329). Ato contínuo, o ora recorrente interpôs “agravo em recurso especial ou recurso extraordinário ou pedido de impugnação”, recurso este não conhecido em razão da ausência de previsão legal de instrumento para combater acórdão de negativa de provimento de agravo interno (ID 20399114). Nesta ocasião, advertiu-se da possibilidade de aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, incisos IV e VII, do CPC. Ainda insatisfeito, FABIANO EURIPEDES DE SOUSA interpõe, agora, o recurso especial de ID 21197981, no bojo do qual insiste na tese de prescrição quinquenal da ação de cobrança de taxas de condomínio, pugnando para que se reconheça de ofício tal prazo obstativo ou para que se remeta ao STJ as razões recursais, evitando-se, assim, a via da ação rescisória. É o relatório. Passo à análise. Com efeito, segundo disposto no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator, monocraticamente, “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Novamente, o presente inconformismo não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. Isso porque, conforme já assentado na decisão de ID 20399114, não há previsão em lei de recurso contra o acórdão proferido em sede de agravo interno pela Corte de origem. Senão vejamos: (...) o único apelo cabível contra decisão que nega seguimento a recurso especial fundado em tese apreciada sob a óptica do regime dos repetitivos é o agravo interno, para o próprio Tribunal, na forma do artigo 1.030, § 2o, do CPC. Entretanto, em face desse acórdão de negativa de provimento ao agravo interno, proferido pela Corte de origem, não há mais recurso previsto em lei. Nesse sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO REPETITIVO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DE NOVO APELO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO REGIMENTAL MANEJADO CONTRA DECISÃO LOCAL QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL COM BASE NO ARTIGO 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL DE TELEMAR NORTE E NORDESTE 1. A revisão da verba honorária implica, como regra, reexame da matéria fático-probatória, o que é vedado em Recurso Especial (Súmula 7/STJ). Excepciona-se apenas a hipótese de valor irrisório ou exorbitante. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 2. Cuida-se, na origem, de Agravo Interno interposto pelo ente estadual contra decisão que negou seguimento a Recurso Especial em virtude de o acórdão combatido estar em conformidade com o entendimento do STJ no REsp 1.176.753/RJ (Tema 427). 3. Está sedimentado neste Superior Tribunal que a competência para o exame da admissibilidade de Recursos Extraordinário e Especial, bem como para o juízo de adequação da matéria em que foi reconhecida a repercussão geral ou que tenha sido eleita como representativa da controvérsia, é dos Tribunais de origem. Nessa esteira, o Agravo Regimental a ser julgado pelos Tribunal Regionais ou de Justiça é o único recurso cabível contra a decisão de inadmissão de Recurso Especial ou Extraordinário, a fim de dirimir possíveis equívocos na aplicação dos artigos 543-B ou 543-C do CPC/73, não havendo previsão para nova interposição do apelo nobre. 4. Ademais, o STJ entende que a interposição do Agravo previsto no art. 1.042, caput, do CPC/2015 quando a Corte de origem o inadmitir com base em recurso repetitivo constitui erro grosseiro. CONCLUSÃO 5. Recurso Especial da Telemar Norte e Nordeste não conhecido. Agravo em Recurso Especial do Estado de Minas Gerais não conhecido. (REsp 1852425/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 13/5/2020). Ademais, consoante a trajetória processual traçada, observa-se que o recorrente lançou mão exaustivamente de todos os mecanismos disponíveis em lei para combater as decisões proferidas nestes autos, restando as insurgências por ele levantadas devidamente apreciadas pelo TJDFT. Esgotaram-se, portanto, todas as possibilidades legalmente cabíveis para se debater a pretensão deduzida neste feito pela parte recorrente. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão de ID 19227329 e remetam-se os autos ao juízo de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031